Tribunal: TJDFT
Processo: 0741158-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741158-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRUE EMPREENDIMENTOS E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: MARCOS VINICIUS FERREIRA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRUE EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial promovida por MARCOS VINICIUS FERREIRA MARQUES, determinou o pagamento dos valores, em datas supostamente avençadas pelas partes, quando o feito encontrava-se suspenso por ausência de bens penhoráveis do executado, ora agravante. Em suas razões de recurso, a agravante sustenta, em síntese, ser nula a referida decisão. Preparo regularmente realizado (IDs 31654531 e 31654532). O agravado não apresentou contrarrazões, apesar de intimado (ID 32131961). É o relatório. Resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não foi concretizado o acordo citado nas razões do recurso e o Juízo de origem já deu prosseguimento ao feito, confira-se: “Compulsando os autos verifico que não foram apreciados os Embargos de declaração de ID110952456 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 107024535. Entretanto, não foi localizada a decisão acima indicada. Manifeste-se o executado a indicar qual decisão pretendeu atacar com os Aclaratórios de ID 110952456. Prazo de 5 (cinco) dias. Todavia, pela análise das manifestações que sucederam aos embargos, verifico que não foi concretizada possibilidade de acordo, o que possibilitará prejuízo da apreciação referidos aclaratórios. Noutro giro, em que pese na notícia de oposição de Agravo de Instrumento interposto pela executada (0741158-90.2021.8.07.0000), deixo de exercer Juízo de retratação considerando que não vieram as razões do Agravo. Nada obstante, em atenção ao Princípio da Primazia da soluções consensuais do litígio e a fim de evitar tumulto processual, ficam as partes intimadas a se manifestarem sobre eventual possibilidade de acordo, devendo constar os prazos e valores do débito remanescente. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Vindo aos autos manifestação das partes, retornem-se os autos conclusos. Na hipótese de não acordarem as partes e não havendo indicação de bens penhoráveis, os autos deverão retornar à suspensão determinada na decisão de ID 107166001. À Secretaria Sem prejuízo, renove-se a diligência, remetendo-se o alvará para cumprimento junto ao Banco do Brasil. Instrua-se com cópia da decisão de ID 112113583. Na sequência, intime-se o exequente a trazer planilha atualizada do débito da qual deverá ser decotado o valor contemplado no alvará.” Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator